Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713563-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA AGRAVADO: RODRIGO BATISTA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA. em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de reparação de danos morais no 0700631-87.2021.8.07.0003 (ajuizada por RODRIGO BATISTA DE JESUS, ora agravado, em faca da agravante e outros), decisão nos seguintes termos: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de indenização cumulada com pedido de danos morais e materiais ajuizada por RODRIGO BATISTA DE JESUS em desfavor de TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA, AUTO VIAÇÃO CETRO OESTE LTDA ME, ANTÔNIO ELIOMAR MONTANHA e ANTÔNIO ELIOMAR MONTANHA 55298869149. Sustenta na inicial que sofreu acidente de trânsito a bordo de ônibus de propriedade da segunda requerida e utilizado pela primeira requerida; que, em decorrência do acidente se encontra incapacitado de realizar os atos mais básicos da vida cotidiana. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada nos documentos juntados, os quais comprovam o acidente e as lesões sofridas. Alegam risco na demora do provimento jurisdicional, ante os gastos necessários para sua subsistência. Requer: (i) tutela antecipada antecedente para seja arbitrada pensão provisória no importe de 1 (um) salário mínimo; (ii) gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneficiária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Foram acostados aos autos cópia do boletim de acidente de trânsito elaborado pela PRF (ID 80947826), o qual demonstra que o acidente de se deu por culpa do ônibus conduzido pelo representante da parte ré; foram juntados ainda relatórios médicos, os quais comprovam as lesões sofridas pelo autor, entre ele o de ID 80947833, o qual atestou que "o paciente está incapacitado de exercer suas atividade laborais por tempo indeterminado". Mostram-se, assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito, a culpa da ré, o dano causado ao autor e o nexo causal entre a conduta e o dano. Nessa esteira, dispõe o art. 950 do Código Civil, que “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu". Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a necessidade de alimentos é premente. Noutro giro, considerando que nos autos não há comprovantes de gastos, utiliza-se como base o salário mínimo, conforme § 4o do art. 533 do CPC e diante da falta de comprovação dos rendimentos do autor, fixa-se a pensão em 1 (um) salário mínimo. Neste sentido: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MOTORISTA DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. DESCABIMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRO DE ÔNIBUS. QUEDA. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. MAJORAÇÃO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO DEVIDA. REMUNERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ADOÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. I. O apelante carece de interesse recursal na parte em que impugna capítulo da sentença que converge com a sua pretensão, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. II. O direito de regresso previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não pode ser exercido mediante denunciação à lide, mas por meio de ação própria, dada a distinção entre a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e a responsabilidade subjetiva do seu preposto. III. Demanda fundada na legislação consumerista - ou também fundada na legislação consumerista - não comporta denunciação da lide, segundo o disposto no artigo 88 da Lei 8.078/1990. IV. Danos físicos e psicológicos resultantes de acidente de trânsito autorizam compensação por dano moral, a teor do que prescrevem os artigos 12, 186 e 949 do Código Civil. V. A gravidade das lesões permanentes sofridas pela vítima respaldam a majoração da compensação do dano moral para R$ 30.000,00. VI. De acordo com o artigo 950 do Código Civil, a perda ou depreciação da capacidade laborativa, por força de lesão corporal ou à saúde, legitima a concessão de alimentos indenizatórios à vítima. VII. À falta de prova da renda auferida pela vítima ao tempo do acidente, a pensão deve ser fixada em 1 (um) salário mínimo. VIII. Recurso da Autora conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da Ré desprovido. (Acórdão 1272536, 00227115120158070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para fixar pensão provisória no importe de 1 (um) salário mínimo, a ser paga, todo dia 10 (dez), pelos réus mediante depósito bancário em conta bancária de titularidade do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Indefiro, por ora, o pedido de inclusão da seguradora no polo passivo, tendo em vista que a hipótese de pedido pelo autor de denunciação da lide prevista no CPC enseja a inclusão da denunciada no polo ativo, de maneira que deve ser requerida pela parte ré. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré para contestar em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se as requeridas para cumprimento da presente decisão e o autor para que informe o número de sua conta bancária” (ID 82494434, autos originários - grifei). Nas razões (ID 25454346), sustenta a agravante que o agravado “não fez qualquer prova do alegado”. Alega que “para concessão de efeito suspensivo, é que da eficácia da decisão impugnada que deferiu o pedido de tutela de urgência mesmo diante da flagrante ausência de elementos de prova para tanto, possam decorrer danos irreparáveis ao Agravante, tornando inútil até mesmo o provimento do Agravo”. Argumenta que “o dano irreparável neste caso está caracterizado, tendo em vista que os alimentos provisionais são irrepetíveis, ou seja, caso a Agravada venha a decair da ação, a pensão alimentar concedida liminarmente não será restituída.” Acrescenta que presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal: “seu deferimento é prejudicial para o agravante, haja vista que não poderá ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, além de que “o atual contrato de comodato entre tem previsão expressa reponsabilidade do proprietário do veículo diante de atos trabalhista, civis e penais de ação ou omissão, devendo o mesmo ressarcir todos os danos”. E requer: “Ante o exposto, requer-se a esta Egrégia Turma A) Requer a suspensão dos efeitos de medida liminar do presente recurso, suspendendo o cumprimento da r. decisão agravada, oficiando e comunicando-se com urgência o M M Juiz aquo, de modo a reformar a prestação de alimentos provisórios até julgamento final do mérito, sob pena de privação de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. B) O conhecimento e provimento do presente agravo de Instrumento, com o preenchimento do pressuposto admissibilidade e do devido preparo. C) Requer-se o provimento do presente recurso reformando-se em consequência, o r. Despacho agravado, que fixou alimentos provisórios na importância de um salário mínimo, ante a total ausência de provas justificadoras de responsabilidades da pretensão agravada; D) Requer a intimação do agravado caso queira conteste a presente ação nos termos do Código de Processo Civil; E). A condenação do autor ao pagamento dos honorários sucumbências, de acordo com o art. 85§ 2o do CPC; F) Protesta o Réu por todos os meios legais e legítimos para comprovar a veracidade de suas alegações, notadamente depoimento pessoal, juntada de documentos novos e oitiva de testemunha, em consonância com o art. 369 do CPC; [ ].” (ID 25454346, p. 8) Preparo regular (ID 25695100 e 25695101). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, requer a agravante nesta sede a “suspensão dos efeitos de medida liminar do presente recurso, suspendendo o cumprimento da r. decisão agravada, oficiando e comunicando-se com urgência o MM Juiz a quo, de modo a reformar a prestação de alimentos provisórios até julgamento final do mérito, sob pena de privação de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (ID 25454346, p. 8). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, plausibilidade do direito que não se evidencia. Cuida-se, na origem, de ação indenizatória por danos morais movida pelo agravado RODRIGO BATISTA DE JESUS em face da agravante TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA e outros, pela qual, em sede de antecipação de tutela de urgência, pleiteou condenação solidária dos réus ao pagamento de pensão no valor de 1 (um) salário mínimo nos termos do art. 950 do Código Civil. Os fatos foram assim narrados na petição inicial: “A Autor embarcou em ônibus de Brasília/DF para São Luís/MA, através de ônibus da TONINHO TUR, operado pela empresa TRANSBRASIL, bem como o respectivo retorno. Ocorre que ao retornar de São Luís/MA com destino a Brasília/DF, o ônibus em que o Autor, ao dirigir em alta velocidade e realizar ultrapassagem proibida, conforme se demonstra pelo Boletim de Ocorrência realizado pela Polícia Rodoviária Federal (anexo), se envolveu em grave acidente com um caminhão, vindo uma passageira a óbito e o Autor a ficar na situação que se encontra no momento. Segundo a narrativa do Boletim de Acidente de Trânsito de protocolo no 20006110B01, ‘No dia 01/02/2020, às 17h00, em Porangatu/GO, no km 18, no sentido decrescente da BR 153, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal. Os veículos envolvidos foram: VOLVO/FH 440 6X2T, placa MIK9903 rebocando o semirreboque SR/RANDON SR CO de placa MWL6741, denominado V1 e o veículo MBENZ/MPOLO PARADISO LDR, placa JJQ2266, denominado V2. A equipe PRF foi acionada às 17h15, chegando ao local as 17h45. Logo em seguida chegaram no local do acidente equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, Polícia Militar de Goiás e equipes do SAMU. Equipe da PRF ao chegar ao local fora informada que o condutor de V1, 1(um) passageiro de V1 e 1(um) passageiro de V2 vieram a óbito no local, condição confirmada por profissional legalmente habilitado da equipe do SAMU. Com base na análise dos Vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 trafegava na BR 153 na faixa de trânsito no sentido Porangatu-GO/Talismã-TO, quando por motivos não identificados no sítio do acidente, V2, o qual transitava no sentido TalismãTO/Porangatu-GO, invadiu a faixa de trânsito do sentido contrário e colidiu frontalmente com V1. Antes da colisão, V1, iniciou processo de frenagem do veículo(conforme marca de frenagem de 13,90 metros de extensão). Após a colisão houve o arrastamento de pneus de V1(conforme marcas de 4,70 metros de extensão). Não foram localizados vestígios que comprove alguma reação (não há marcas de frenagens) ou perda de controle de direção do condutor de veículo V2. Em consulta ao site do INMETRO fora constatado que a aferição do cronotacógrafo de V2 encontrava vencida desde o dia 23/10/2019. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a invasão da faixa de sentido contrário, ação essa realizada por V2. Registra-se que o veículo V2 tem capacidade para transporte de 48 passageiros, porém estavam embarcados no veículo 53(Cinquenta e três) passageiros, considerando somente passageiros com idade superior a 7(sete) anos de idade’. Também restou demonstrado que no momento do acidente fazia sol, com pista seca, em pleno dia, em um local asfaltado, com acostamento e em uma reta, sendo certo que a responsabilidade pelo acidente foi a ultrapassagem perigosa realizada pelo motorista do ônibus dos Réus. Após o acidente, o Autor foi levado a primeiros atendimentos na cidade de Porangatu, Goiás, onde ocorreu o fato. Confirmado sua grave situação e a falta de estrutura do hospital local, o Autor foi transferido para Goiânia, onde ficou por xx (meses), em situação extremamente crítica, temendo por sua vida, em cidade diversa a sua, tendo que contar com parentes que tiveram que gastar recursos próprios para dar assistência ao Autor na Referida cidade.Após xx, meses, o Autor teve alta do hospital, porém por estar sem quaisquer condições de se locomover e necessitando de cuidados constantes até para comer, foi para a casa de sua irmã, provisoriamente, na cidade de Aguas Lindas de Goiás, pois é o único local onde seus parentes próximos pedem realizar os cuidados necessários. Desde a data do acidente até a presente data, o Autor encontra-se totalmente incapaz de realizar os mais básicos atos da vida cotidiana, como andar, tomar banho, ir ao banheiro ou comer sem a ajuda de terceiros, necessitando ainda de diversas seções de fisioterapia, inúmeros remédios, além de necessitar que parentes fiquem o dia inteiro a sua disposição, tamanho os danos que o Autor sofreu no referido acidente. Não bastasse tudo isso, as irmãs do Autor foram descobrindo diversos fatos revoltantes. O ônibus estava com lotação excedente, inclusive com um passageiro no bagageiro, e, ao pesquisar a propriedade do veículo, constataram que este pertencia a empresa que está com seu CNPJ inapto. Também foi ouvido de testemunhas e de outros passageiros que o motorista realizou ultrapassagem perigosas e extrapolou o limite de velocidade praticamente em todo o percurso, fato causador do trágico acidente. As Rés somente arcaram com alguns gastos na cidade de Goiânia, que somente cobriram as despesas de locomoção de sua irmã para a cidade, sem sequer fornecer o nome da seguradora que afirmou ser responsável pelo sinistro, abstendo-se, ainda, a entrar em contato com a família e com o Autor depois do ocorrido. Das provas anexadas aos autos e do deslinde dos fatos, resta patente a responsabilidade de todos os Réus pelos danos morais e materiais causados aos Autores, pelos fundamentos jurídicos que passa a expor.” (ID 23872104, pp. 4/7 – grifos no original). Como definido pela decisão agravada, os fatos alegados pelo autor/agravado encontram amparo na prova documental acostada à inicial: boletim de acidente de trânsito no 20006110B01 da Polícia Rodoviária Federal, lavrado em 01/02/2020, relativo a acidente de trânsito em relação ao qual indicada responsabilidade imediata de motorista que conduzia o ônibus de propriedade da agravante (ID 80947826, autos originários); e relatórios médicos relativos às lesões sofridas pelo agravado e que decorrentes do referido acidente, bem como a superveniente incapacidade de exercer, por tempo indeterminado, suas atividades laborais em razão do referido acidente (IDs 80947827, 80947828, 80947829, 80947830, 80947832, 80947833, 80947834 e 80947836, autos originários). Assim é que, nesta sede, inviável desconstituir a análise bem posta na decisão agravada (“Mostram-se, assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito, a culpa da ré, o dano causado ao autor e o nexo causal entre a conduta e o dano. Nessa esteira, dispõe o art. 950 do Código Civil, que “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu". Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a necessidade de alimentos é premente), assim como o que, ao final, bem definido: tutela antecipada para o fim de “fixar pensão provisória no importe de 1 (um) salário mínimo, a ser paga, todo dia 10 (dez), pelos réus mediante depósito bancário em conta bancária de titularidade do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora